Tribunal: TCU
Processo: 005.931/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares e lhe aplicou multa proporcional ao débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Arthur Bomfim Galdino de Araújo, ex-prefeito do Município de Pocinhos/PB (2009-2012), contra o Acórdão 13717/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 13717/2019-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.